Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-27.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelos autores em ação de dissolução parcial de sociedade, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para decretar a resolução parcial da sociedade empresarial com relação ao primeiro autor, desde 29.03.2001, declarando, quanto ao mais, prescrita a pretensão de ambos os autores à apuração de haveres.

2. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença e assevera que: a) o juiz de primeira instância deixou de considerar causa interruptiva da prescrição; b) dos trechos retirados das contestações apresentadas pelos apelados, é notório ter havido o reconhecimento extrajudicial dos recorridos do direito a correta apuração dos haveres referentes às cotas que passaram a integrar o patrimônio dos recorrentes; e c) a causa interruptiva da prescrição prevista no art. 202, inciso VI do Código Civil está presente no caso concreto. 2.2. Entendem, ainda, não ter havido prescrição em relação ao segundo apelante, uma vez que este era menor e absolutamente incapaz no momento do falecimento da sócia, sua genitora. Relatou que o início da prescrição somente se daria no dia 24/10/2008, ano em que completou 16 anos de idade. Destacou, ainda, que a presente ação foi ajuizada em 2018 e que, deste modo, não houve prescrição.

3. Conforme já previu o STJ, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal no caso de apuração de haveres, ante a ausência de regramento específico, conforme previsto no art. 205 do Código Civil. 3.1. De fato, o art. 202, inciso VI do Código Civil prevê que a interrupção da prescrição se dá por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. 3.2. Todavia, compulsando-se aos autos e as provas colacionadas, não há, em momento algum, noticia de que os réus tenham reconhecido o direito dos autores. Constata-se, contudo, ter havido divergência entre as partes. 3.3. Logo, verifica-se não ter havido interrupção do prazo prescricional nos presentes autos.

4. Quanto ao fato de não ter havido prescrição em relação ao segundo apelante, uma vez que este era menor e absolutamente incapaz no momento do falecimento da sócia, tal argumento não merece prosperar. 4.1. Insta salientar que a ação foi ajuizada no dia 09/11/2018. O apelante era absolutamente incapaz na data do falecimento de sua genitora, sócia da empresa em questão. 4.2. Considerando o inicio do prazo prescricional de 10 (dez) anos como sendo a data em que o autor completou 16 (dezesseis) anos, qual seja o dia 24/10/2008, conclui-se pela ocorrência da prescrição, uma vez que a o ajuizamento da ação se deu cerca de 1 (um) mês depois do prazo fatal.

5. Apelação improvida.